Tribunal: STF
Processo: Rcl 91148
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Piauí - SINTEPI contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo 1001193-37.2025.5.00.0000, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte nos Temas 638 e 1.022 da Repercussão Geral. 
 
O reclamante narra o seguinte:

Trata-se, em Juízo originário em sede de TRT, de Ação Civil Pública (processo número 0000617-40.2025.5.22.0003) ajuizada pelo Sindicato Reclamante em face do Estado do Piauí e da AGESPISA (Empresa de Águas e Esgotos do Estado do Piauí), com o objetivo de impedir a demissão em massa de empregados públicos efetivos que não aderiram ao Plano de Demissão Voluntária (PDV), bem como garantir o cumprimento da legislação estadual vigente à época que assegura a absorção desses trabalhadores pela EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí) em caso de extinção ou reestruturação da estatal. 
Deve-se ressaltar que a EMGERPI (Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí) foi criada com a finalidade de absorver empregados de empresas estatais extintas ou reestruturadas, fato este que já ocorreu inúmeras vezes no Estado do Piauí, como podemos citar os exemplos de 11 empresas como a CEASA, COMDEPI, PRODEPI, COHABPI, COMEPI (extintas em conformidade com a alteração da LC nº 28, de 09 de junho de 2003, pela LC nº 83, de 12 de abril de 2007 – legislação que também incluía a AGESPISA -), PIANTUR, ETELPI, COODIPI, FUNDAÇÃO CEPRO, CIDAPI e SUDEX (através do Decreto 13.326, de 20 de outubro de 2008, as quais ao serem extintas, seus empregados também passaram a integrar os quadros da EMGERPI). 
O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, confirmando o entendimento liminar de primeira instância (documento anexo), manteve a tutela de urgência que determinava a suspensão dos desligamentos, a sustação dos avisos prévios e a reintegração dos trabalhadores, reconhecendo a ilegalidade da dispensa coletiva sem negociação prévia com o sindicato da categoria e a vigência da garantia de emprego e também em razão da ausência de qualquer motivação, tanto que não consta nos avisos prévios.
Inconformados, o Estado do Piauí e a Agespisa ajuizaram Pedido de Suspensão de Liminar e de Sentença (processo TST-SLS 1001193-37.2025.5.00.0000) perante o Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Alegaram, em síntese, que a decisão oriunda do TRT da 22ª Região causaria Grave Lesão à Ordem e à Economia Públicas. 
Sustentaram que a manutenção do vínculo empregatício de aproximadamente 236 servidores geraria um impacto financeiro mensal estimado em torno de 3 (três) milhões de reais, o que, segundo a narrativa estatal, seria insuportável para a AGESPISA, dada a perda de sua receita tarifária após a subconcessão dos serviços de saneamento à iniciativa privada. Argumentaram, ainda, a suposta inexistência de postos de trabalho. 
Para surpresa do Sindicato ora reclamante, ao apreciar o pedido constante no supramencionado processo, a Excelentíssima Presidência do Colendo Tribunal Superior do Trabalho deferiu a suspensão da liminar dada em sede de TRT (decisão em anexo). É contra a mencionada decisão que se opõe o presente remédio processual. 
A decisão ora vergastada foi proferida pelo Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho em 11 de dezembro de 2025, nos autos da SLS 1001193-37.2025.5.00.0000. Em síntese, a autoridade reclamada deferiu o pedido de suspensão da tutela de urgência concedida pela 3ª Vara do Trabalho de Teresina-PI, decisão esta que impedia a demissão em massa e sem motivação de empregados da AGESPISA. O fundamento central para a cassação da liminar deferida em sede de TRT foi a suposta existência de "grave lesão à ordem e à economia públicas", consubstanciada no custo mensal de aproximadamente R$ 3,8 milhões com a folha de pagamento de trabalhadores cujos postos de trabalho que, sob a ótica do TST, não mais existiriam devido ao processo de liquidação e extinção da estatal. Posteriormente, em janeiro de 2026, a autoridade reclamada estendeu os efeitos dessa suspensão a diversas reclamações trabalhistas individuais, bloqueando de forma sistêmica a proteção jurisdicional dos operários e, com a supressão de instância, com a devida vênia. 
A r. decisão fundamentou-se, essencialmente, na preservação das finanças públicas, acolhendo a tese de que o pagamento de salários sem a respectiva prestação de serviços (devido à alegada extinção das atividades da estatal) configuraria risco de dano grave à economia do Estado ("lesão à economia pública"). Com isso, sustou os efeitos da tutela de urgência imposta pelo Juiz de piso e mantida pelo TRT, que protegia os alimentos e a dignidade de centenas de famílias, permitindo a consumação das demissões antes do trânsito em julgado da ação principal. Diga-se de passagem, depois do deferimento da medida acima mencionada, foi julgado o mérito do processo principal em sede de TRT, sendo tal julgado totalmente favorável ao Sindicato ora reclamante e aos seus substituídos (sentença do processo 0000617-40.2025.5.22.0003 em anexo).
É contra esta decisão do Colendo TST, no processo TST-SLS 1001193-37.2025.5.00.0000, que, data venia, supervalorizou o aspecto econômico em detrimento da ordem jurídica e social, que se insurge a presente Reclamação Constitucional (doc. 1, pp. 3-5 - sem os grifos do original).
 
Sustenta, em suma, que a decisão reclamada “ignorou completamente a obrigatoriedade da intervenção sindical prévia para demissões em massa, conforme fixado por este STF no RE 999.435 (Tema 638 de Repercussão Geral)” (doc. 1, p. 5 - sem os grifos do original), bem como que “as demissões efetivadas pela AGESPISA E AGORA RESPALDADAS PELA DECISÃO RECLAMADA, OFENDE DIRETAMENTE A DECISÃO DE REPERCUSSÃO GERAL DESTA C. CORTE SUPREMA E ADOTADA NO TEM 1022 (RE 688.267)” (doc. 1, p. 9 - sem os grifos do original).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A demanda não merece prosperar.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.
 
Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação: 
 
[…] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis. 
 
Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:
 
RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).
 
 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).
 
No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.

Isso porque o ato reclamado (doc. 25) é a decisão que deferiu o pedido de suspensão da tutela provisória de urgência concedida pela 3ª Vara do Trabalho de Teresina-PI, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0000617-40.2025.5.22.0003. 

Não há informação sobre eventual recurso contra a decisão monocrática proferida pela autoridade reclamada. Noto que, ainda que tenha sido interposto recurso, não há registro de que tenha havido decisão colegiada no Tribunal de origem, a respeito do caso, conforme consulta ao site do Tribunal Superior do Trabalho.

 
Registro que, em regra, para ficar configurado o esgotamento de instâncias, é indispensável o julgamento do agravo interno contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral. 

O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).  

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator